Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711036-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCELINO DOS SANTOS AGRAVADO: LUMAC ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS LTDA - ME, JEIZA DA COSTA SALIBA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO MARCELINO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704718-97.2018.8.07.0001, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados declarando a impenhorabilidade do imóvel sob a matrícula no 68.946 no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a penhora do imóvel já teria sido impugnada, o que teria ocasionado a desconstituição de metade da penhora em primazia a meação do cônjuge, sem que as parte tivessem se manifestado em relação a impenhorabilidade decorrente de constituição de bem família, incorrendo em violação a insegurança jurídica essa alegação em sede de exceção de pré-executividade quando o bem já estaria penhorado e avaliado. Não só isso como também afirma que não teria sido comprovado que o imóvel seria o único bem de propriedade da parte nem que esta residiria neste, tendo sido apresentado apenas documentos que não comprovariam a existência de propriedade em nome dos executados ao passo que seriam necessárias certidões negativas de propriedade. Ressalta ainda a falta de preenchimento dos requisitos legais para configuração de bem de família bem como aponta a necessidade de dilação probatória para que comprovem que a segunda agravada residiria no imóvel com seu marido, também sócio da primeira agravada, constituindo-se ali o núcleo familiar. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão para que a penhora sobre o imóvel seja mantida. Preparo recolhido ID 15876768 e 15876769. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E, nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 59427824 dos autos originais): O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Determinado o prosseguimento do feito com a realização dos atos de expropriação da cota-parte de imóvel da executada Jeiza da Costa Saliba (ID no 38533932), foi apresentada avaliação do bem (ID no 54255968). O credor noticiou sua concordância com os termos da avaliação (ID no 55357071). Já os executados apresentaram exceção de pré-executividade (ID no 55368230), alegando a impenhorabilidade do bem, uma vez que se trata de bem de família. Apresentam resultados de buscas junto a todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, comprovando que somente consta vinculado aos CPFs da executada e de seu cônjuge o imóvel objeto de penhora nos autos (ID no 55373302 e 55373304). Em resposta (ID no 57636430), o credor defende que os documentos apresentados não podem ser considerados certidão negativa de propriedade. Defende ainda a rejeição da exceção ao argumento de que a defesa foi apresenta quase 2 (dois) anos após a efetivação da penhora do bem. É o relatório. Fundamento e decido. Aduzem os excipientes que o bem objeto de penhora nos autos é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 1o, da lei 8.009/90. Comprovam a inexistência de outros imóveis no Distrito Federal. A alegação foi apresentada por meio de exceção de pré-executividade, ferramenta processual de defesa que possui dois requisitos: a matéria alegada deve ser cognoscível de ofício e o excepto deve apresentar provas pré-constituídas, vez que não se admite a dilação probatória. Nesse contexto, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser alegada e conhecida a qualquer tempo, desde que não operada a preclusão. Considerando que não houve pedido dos executados, tampouco manifestação deste Juízo quanto ao tema, não há falar em intempestividade ou preclusão da matéria. Em relação ao segundo requisito, tenho que igualmente satisfeito. Apesar de os documentos apresentados não consistirem em certidão negativa da existência de imóveis, entendo que é razoável a apresentação de certidões dos cartórios do local onde residem os impugnantes. Determinar a apresentação de certidões de todo o território nacional implicaria em demasiado ônus às partes. Ainda, o excepto não apresentou provas capazes de afastar aquelas colacionadas aos autos. Nesse contexto, colaciono precedente deste Eg. Tribunal de Justiça para amparar o entendimento ora adotado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AVIAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA AINDA NÃO RESOLVIDA. IMPUGNAÇÃO RECEBIDA COMO OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MERA APRESENTAÇÃO DE REGISTROS CARTORÁRIOS. CONCESSÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto inviabilizada a apreciação de impugnação à penhora na hipótese em que o devedor deixa fluir em branco o prazo que lhe era assegurado para aviar o incidente, a questão atinada com a penhorabilidade do imóvel de sua titularidade que restara constritado pode ser conhecida pelo juízo da execução a qualquer tempo, desde que ainda não formulada e resolvida, afigurando-se irrelevante a denominação utilizada no manejo do incidente, uma vez que a legitimidade da penhora de bem de família traduz questão de ordem pública, podendo ser suscitada através de simples petição e após o decurso do prazo para impugnação ou embargos. 2. Encartando a impenhorabilidade de bem de família matéria de ordem pública por estar atinada com a regularidade e legitimidade da expropriação forçada, exceção à intangibilidade assegurada ao direito de propriedade, não resta acobertada pela preclusão por não ter sido suscitada no prazo para veiculação de impugnação pelo devedor, à medida em que, ante a finalidade do processo executivo, que é a expropriação de bens pertencentes ao devedor, a questão transcende a pessoa do excutido, revestindo de interesse público a preservação da legitimidade e legalidade da expropriação, legitimando que seja conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz da execução. 3. Conquanto plasmado que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sobressaindo indubitável que a comprovação de impenhorabilidade de imóvel que se alegara configurar bem de família prescinde de dilação probatória, porquanto a demonstração somente pode ser realizada por meio da exibição de registros cartorários que positivem a inexistência de propriedade imobiliária em nome do devedor, a asseguração ao devedor de prazo para mera apresentação de aludidos documentos não traduz óbice à apreciação da pretensão formulada sob esse prisma, uma vez que a providência não se confunde com produção de provas. [...]” (TJDFT. Acórdão no 1226319. Processo: 07139994620198070000. Relator(a): Des. TEÓFILO CAETANO. Órgão julgador: 1a Turma Cível. Julgado em 22/01/2020, publicado em 13/02/2020). Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada para declarar a impenhorabilidade do bem objeto de penhora nestes autos. Assim, desconstituo a penhora sobre a cota-parte da executada Jeiza da Costa Saliba relativa ao imóvel de matrícula no 68.946, no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 24516212). Expeça-se ofício ao referido Cartório, comunicando-o acerca dos termos desta decisão. No mais, ao credor para dar andamento ao feito, indicando bens dos executados passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. (destaquei) A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença. Desta forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado. 2. In casu, considerando a necessidade de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é meio inadequado, devendo a nulidade do título executivo ser arguida por meio de Embargos à Execução. 3. Correta a decisão que não conheceu da exceção. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA FORMA DO ART. 784, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. (...) 3. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental usado para arguir matérias de ordem pública que deveriam ser discutidas de ofício pelo juízo competente, desde que não seja necessária a dilação probatória. (...) 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.1106425, 20160710175883APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 479/490) No caso dos autos, o agravante se insurge quanto ao acolhimento da Exceção de Pré-excutividade apresentada pelos executados, ora agravados, declarando a impenhorabilidade do imóvel penhorado em razão de constituir-se bem de família. Em que pese os executados já terem apresentado Impugnação à Penhora (ID 22921541 dos autos na origem), acolhida em parte, sem qualquer alegação a respeito da impenhorabilidade de bem de família, não há impedimento para sua apresentação via Exceção de Pré-executividade dado que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser apresentada a qualquer tempo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8009/90. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, que independe de forma para ser alegada, podendo ser cognoscível até mesmo de ofício pelo magistrado. 2. O imóvel residencial destinado à residência do devedor ou da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade prescrita nos artigos 1o, caput, e 5o da No Lei 8.009/90. 3. Porquanto matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida até mesmo de ofício pelo juiz, em qualquer grau de jurisdição; mas se submete à preclusão consumativa, inviabilizando que seja reapreciada quando já resolvida no curso do processo, o que não é o caso. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1235035, 07244096620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ATÉ DE OFÍCIO PELO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. 01. Nos termos do art. 1o da Lei 8009/90: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 02. A impenhorabilidade absoluta do bem de família é matéria de ordem pública e como tal, pode ser examinada a qualquer momento, não estando, pois, sujeita à preclusão ou a intempestividade, na medida em que o bem jurídico tutelado não é o patrimônio do devedor, e sim a preservação da família e de suas condições de sobrevivência. 03. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1233058, 07234924720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, verifica-se que não foram devidamente preenchidos todos os requisitos para a comprovação da impenhorabilidade decorrente de bem de família. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo entendimento da Colenda Corte do STJ: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Conforme se extrai do dispositivo legal, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Os executados, ora agravados, sustentaram que o imóvel constitui bem de família em razão da totalidade propriedade do casal, primeira agravada e seu cônjuge, pelo falecimento do usufrutuário vitalício do imóvel bem como afirmam não possuir outros bens juntando certidões dos cartórios do Distrito Federal declarando não ter encontrado bens em nome destes (ID 55368223 dos autos na origem). Entretanto, verifica-se que os documentos juntados não são suficientes para que seja reconhecido que o imóvel penhorado é o único e serviria para acolher todo núcleo familiar justificando sua impenhorabilidade. Além da apresentação de certidões cartorárias que demonstrassem a propriedade única do bem de família seria necessário que os executados demonstrassem que imóvel seria utilizado pela entidade familiar para morada permanente, o que não ocorreu no caso em análise inviabilizando a proteção legal oferecida pela lei 8.009/90. A propósito, transcrevo julgados desta Egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO PROCESSO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. (...) 5. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. (...) (Acórdão 1244269, 07259408720198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM PENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Prescreve o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal (art. 373, inc. I, do CPC). Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, é possível a constrição do bem assim como de seus frutos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1242385, 07265419620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DOS DEVEDORES. UNICIDADE IMOBILIÁRIA. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Não é sujeito à execução o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Inteligência do art. 832, CPC, c/c art. 1o, da Lei 8.009/90. 2. O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para enquadramento do bem como de família é dos devedores. 3. O bem não está protegido pela impenhorabilidade decorrente do artigo 1o, da Lei 8.009/90, quando não existe comprovação de que o imóvel penhorado é o único de propriedade do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1238198, 07266691920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, faz-se necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. (...) (Acórdão 1238222, 07173225920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cabe ao executado apresentar com a exceção de pré-executividade documentos demonstrando a impenhorabilidade do bem, já que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória. Ademais, a simples apresentação de comprovantes de contas referentes ao bem em nome da executada, ou seu cônjuge, seriam suficientes a essa comprovação, que se remonta necessária por meio de prova pré-constituída em razão da impugnação ter sido aventada por meio de Exceção de Pré-executividade. Assim, presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, necessário o deferimento da tutela de urgência. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão da tutela de urgência ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Brasília, DF, 11 de maio de 2020 18:56:35. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador